Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703343-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARENILDA FERREIRA DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Instada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, a apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora